Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-60.2022.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – Fissura transforme unilateral esquerda – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Ausência de prescrição médica que comprove que todos os meios de tratamento no próprio município foram esgotados ou de tratamento mais adequado à moléstia do autor, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde no 55/99 –

Ementa:

DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – Fissura transforme unilateral esquerda – Inteligência do art. 196 da Constituição Federal – Ausência de prescrição médica que comprove que todos os meios de tratamento no próprio município foram esgotados ou de tratamento mais adequado à moléstia do autor, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde no 55/99 – Improcedência mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.